Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACORDO DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO COMPETENTE. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
1. Conflito de competência suscitado, nos autos do acordo de modificação de curatela, pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Suscitado).
2. O foro competente para o processamento do acordo de modificação de curatela é o do juízo em que domiciliado o curatelado, em atenção ao princípio do melhor interesse do incapaz, o qual visa facilitar a defesa de seus direitos, além de conferir maior facilidade na realização dos atos de fiscalização da curatela.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.